Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722671-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNO KLEBER DANTAS AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Restituição no 0708586-55.2020.8.07.0020, deferiu o pedido de penhora de valores por meio do sistema BACENJUD formulado pela parte ora agravada. A parte agravante deixou de recolher o preparo sob a alegação de “indisponibilidade do sistema”. Despacho de ID. 17696493 determinando o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. A agravante efetuou o recolhimento do preparo em ID. 17707132, porém de forma simples, não respeitando o comando do § 4o do art. 1.007 do CPC. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que no juízo de admissibilidade recursal se possa verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, o preparo não foi recolhido em dobro, mesmo após a intimação da parte para tanto. Assim, à luz do artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, decreto a deserção. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Corrobora com o entendimento aqui delineado os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 1.007, § 4o, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 4o do art. 1007 do CPC estabelece que o "recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 2. Se, diante da ausência de pedido fundamentado de concessão de gratuidade de justiça, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu na forma simples, o não conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto é medida impositiva, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. 3. Ademais, o procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não se amolda à espécie. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1257144, 07021219020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de a Agravante ter gozado de oportunidade para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não o comprovou no ato da interposição do recurso, a parte limitou-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3 - Carece de amparo o argumento de que, somente após a publicação do despacho (que ainda não ocorrera) a Agravante teria oportunidade de efetuar o recolhimento em dobro, de maneira que, tendo a juntada do comprovante de pagamento simples antecedido a publicação, não teria havido oportunidade para que o recolhimento dobrado fosse realizado. Isso porque a Recorrente teve duas oportunidades relativamente ao preparo recursal, uma no momento da interposição e outra quando, passado esse momento, ela mesma compareceu aos autos para juntar o comprovante do preparo simples. O eventual provimento deste Agravo Interno ensejaria a concessão de uma terceira oportunidade de regularização formal do recurso, o que não é possível diante da clareza do CPC a respeito do tema. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1208349, 07038941020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a verificação da deserção. Intimem-se. À Secretaria para tomar as providências cabíveis para arquivamento do feito. Brasília, DF, 15 de julho de 2020 13:45:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador